Tribunal: STF
Processo: RE 367314
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público federal: contagem especial de tempo de
serviço prestado enquanto celetista, antes, portanto, de sua
transformação em estatutário: direito adquirido, para todos os
efeitos, desde que comprovado o efetivo exercício de atividade
considerada insalubre, perigosa ou penosa.
Com relação ao direito
à contagem de tempo referente ao período posterior à L. 8.112/90,
firmou esta Corte entendimento no sentido de que, para concessão de
tal benefício, é necessária a complementação legislativa de que
trata o artigo 40, § 4º, da CF. Precedentes.
2. Agravo Regimental
 provido, em parte, para, alterando-se a parte dispositiva da
decisão agravada, dar parcial provimento ao extraordinário e
reconhecer ao agravado o direito à contagem especial do tempo de
serviço prestado sob efetivas condições insalubres no período
anterior à L. 8.112/90.